Tribunal: TJDFT
Processo: 0702711-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. BENEFÍCIO DEFERIDO. ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. BLOQUEIO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO QUE DEVE SER CANCELADA.

I. Matéria alheia à decisão agravada não pode ser revista em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

II. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, se a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos, à parte deve ser concedida a gratuidade de justiça.

III. Demonstrado, pela executada, que as quantias tornadas indisponíveis em suas contas bancárias correspondem a verbas remuneratórias, a constrição deve ser cancelada, nos termos dos artigos 833, inciso IV, e 854, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.

IV. Recurso parcialmente conhecido e provido.